Tribunal: TJDFT
Processo: 0731759-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Havendo qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa, a pretensão declaratória merece acolhimento.
3. Pelo princípio da vedação à reformatio in pejus, os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte Agravante devem ser limitados ao valor arbitrado em primeira instância.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.